Tribunal: STM
Processo: 7000728-55.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão julgador: VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE CIRCUNSCRITA, TÃO SOMENTE, AOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
Os “crimes militares por extensão”, assim categorizados quando cometidos na forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, são crimes comuns, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao Primado da especialidade.
Vale dizer, portanto, que o caso em exame não comporta a aplicação subsidiária do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, notadamente quando os fatos apurados não dão conta da prática dos denominados “crimes militares por extensão”.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000728-55.2025.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ERICK MUNIZ BARRETO
ADVOGADO(A): MARCOS ANDRÉ VIEIRA RODRIGUES (OAB RS128487)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 34, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER A
DECISÃO RECORRIDA, SOB O FUNDAMENTO SEGUNDO O QUAL A
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM SÓ SE APLICA NOS CRIMES MILITARES POR
EXTENSÃO, ONDE EXISTE PREVISÃO LEGAL EXPLÍCITA. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN (RELATORA) E OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E GUIDO AMIN NAVES DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, REFORMAVAM A DECISÃO RECORRIDA E RECEBIAM A
DENÚNCIA TAMBÉM NA PARTE EM QUE O ÓRGÃO MINISTERIAL POSTULA
A FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM RAZÃO DOS
DANOS CAUSADOS AO CELULAR E PELA SUBTRAÇÃO DO CARREGADOR,
NOS TERMOS DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO CPPM, MATÉRIA QUE SERIA SUBMETIDA AO
CONTRADITÓRIO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO. A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000728-55.2025.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ERICK MUNIZ BARRETO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO INCISO IV DO
ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. DANOS
MORAIS. POSSIBILIDADE CIRCUNSCRITA, TÃO SOMENTE, AOS
CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
MAIORIA.
Os “crimes militares por extensão”, assim categorizados quando cometidos na
forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em
sua essência, são crimes comuns, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional,
poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da
legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao Primado da
especialidade.
Vale dizer, portanto, que o caso em exame não comporta a aplicação subsidiária
do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, notadamente
quando os fatos apurados não dão conta da prática dos denominados “crimes militares por
extensão”.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso ministerial, para manter a
Decisão recorrida, sob o fundamento segundo o qual a indenização prevista no inciso IV do
artigo 387 do Código de Processo Penal comum só se aplica nos crimes militares por
extensão, onde existe previsão legal explícita.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000106-62.2025.7.03.0203, convertido na
Ação Penal Militar nº 7000351-73.2025.7.03.0203, que rejeitou parcialmente a Denúncia, por
ausência de previsão legal, especificamente no que concerne ao arbitramento de indenização
pelos danos materiais causados à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).
O Órgão ministerial ofereceu Denúncia imputando ao Sd EP ERICK MUNIZ
BARRETO o crime de furto e, adicionalmente, requereu a fixação de indenização por danos
materiais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal comum, nos seguintes termos:
“(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 25 de março de 2025, por volta das
18h30, o Soldado EP ERICK MUNIZ BARRETO, subtraiu para si coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho telefônico de marca Iphone 11,64 GB, cor branca, avaliado em R$
1.150,00 (Evento 21, Doc. 1, fls. 10-14), e o respectivo carregador, que estava na posse do
Soldado do Efetivo Variável Rafael de Oliveira Mendel, guardado no interior do seu armário,
situado no alojamento do 2º Esquadrão de Comando Mecanizado, nas dependências do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Uruguaiana/RS.
Segundo o apurado, a proprietária do referido celular é a Sra. Clara Vaz Cuenca, namorada
do Soldado Mendel.
Exsurge dos autos que o Soldado Mendel deixou, em 25 de março de 2025, o aparelho celular
e o respectivo carregador dentro de seu armário, que não possuía chave ou cadeado, e foi
realizar sua refeição no refeitório.
Quando o Soldado Mendel retornou ao alojamento, percebeu que tanto o celular, quanto o
carregador haviam sido furtados, comunicando o fato a seus colegas e superiores, que
realizaram buscas e revistas na OM, que restaram infrutíferas.
Consta dos autos que a proprietária do aparelho, Sra. Clara Vaz, procedeu ao rastreamento
do celular através do sistema de localização da Apple, recebendo, alguns dias após os fatos
aqui narrados, uma notificação de que o aparelho havia sido ligado no endereço situado na
Rua Nove, Bairro Tabajara Brites, nº 16, no município de Uruguaiana/RS.
A vítima imediatamente comunicou a seu irmão, Sr. Pedro Bernardo Cuenca Floresbello, que
trabalha como técnico de eletrônicos, do paradeiro do celular, o qual reconheceu
imediatamente o endereço como o de uma de suas clientes habituais, que, por coincidência,
havia solicitado uma visita naquele dia para manutenção de um aparelho.
Ao chegar no local, o Sr. Pedro Bernardo foi recebido pela Sra. Maria Eduarda Farias
Pereira, que o chamara para desbloquear um aparelho celular. De pronto, o Sr. Pedro
Bernardo reconheceu o aparelho como o de sua irmã e relatou os fatos à Sra, Maria Eduarda.
Ao tomar consciência dos fatos, a Sra. Maria Eduarda negou conhecer a origem ilícita do
bem, relatando que o recebeu de seu namorado, o Soldado EP ERICK MUNIZ BARRETO,
devolvendo prontamente o celular, que foi entregue à sua proprietária. Todavia, o celular
encontrava-se quebrado na frente e na parte de trás.
Interrogado, o Soldado EP ERICK MUNIZ BARRETO alegou ter encontrado o celular, em 27
de março, no banheiro de uma lancheria denominada "Lancheria do Moraes", fora do
aquartelamento. Relatou, ainda, que entregou o celular à sua namorada, a Sra. Maria
Eduarda, para que ela encontrasse o dono. Todavia, a versão do acusado não é crível, nem
encontra suporte na prova dos autos.
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em assim agindo, transgrediu ERICK MUNIZ BARRETO a norma sediada no art. 240, do
Código Penal Militar, motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal,
citando-o para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com a sua necessária condenação, bem como a oitiva dos ofendidos e das testemunhas
abaixo relacionadas.
Requer o MPM, ainda, a condenação do denunciado ao pagamento de indenização pelos
danos materiais causados à ofendida, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão
dos danos causados ao celular e pela subtração do carregador, nos termos do artigo 387, IV,
do Código de Processo Penal, c/c art. 3º, "a", do CPPM.”.
A Denúncia foi parcialmente recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, quanto à imputação do crime de furto. Contudo, invocando precedentes
desta Corte, o Magistrado rejeitou o pedido de indenização por danos materiais previsto no
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum, sob o fundamento segundo o
qual a Justiça Militar da União possui competência restrita a crimes militares, não
abrangendo pleitos de natureza extrapenal, pontuando, in litteris:
“(...) Entretanto, no caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer referência
a pleitos de matiz extrapenal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo
com a pretensão de cada vítima.
(...)
Ademais, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.”.
O Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
buscando a reforma do decisum, com vistas a que o pedido de indenização fosse acolhido,
aduzindo, para tanto, que:
“(...) a) Integração Normativa e Inexistência de "silêncio eloquente" - O MPM defende que a
ausência de previsão específica no Código de Processo Penal Militar (CPPM) sobre a
indenização mínima não foi uma opção deliberada do legislador (silêncio eloquente), mas sim
um esquecimento. Assim, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 387, inciso IV, do CPP
comum, conforme autorizado pelo art. 3º, alínea "a", do CPPM, que permite suprir lacunas da
legislação castrense;
b) Observância dos princípios constitucionais e direitos da vítima – O recorrente sustenta que
a negativa de fixação do valor mínimo viola princípios fundamentais, tais como a dignidade
da pessoa humana e a isonomia, pois impediria a reparação célere na JMU, enquanto ela é
garantida na Justiça Comum, criando um tratamento desigual e injustificado para as vítimas
de crimes militares;
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Atuação dentro dos critérios de celeridade e efetividade – Defende que a fixação do valor
na esfera penal evita as delongas de um novo processo de liquidação na esfera cível,
conferindo maior eficácia à prestação jurisdicional;
d) Inexistência de Analogia in malam partem – O MPM argumenta que a obrigação de
reparar o dano já é um efeito previsto da condenação no próprio Código Penal Militar (art.
109, I), e que a medida é descrita não como uma analogia prejudicial, mas como uma
interpretação autêntica para garantir um direito já existente de forma mais rápida;
e) Necessidade de alinhamento com normas internacionais e legislação do CNJ – Destaca que
o fundamento também se apoia em diretrizes modernas de proteção à vítima, invocando a
aplicação da Resolução nº 40/34 da ONU, que estabelece o dever de reparação equitativa dos
prejuízos causados às vítimas, bem como a Resolução nº 253 do CNJ, que define a política
institucional de apoio às vítimas, orientando magistrados a fixarem o valor mínimo de
reparação em sentença; e
f) Análise crítica quanto à completude do art. 440 do CPPM - O MPM contesta a tese de que o
citado artigo seria completo e impediria a aplicação do CPP, relembrando que esta Justiça
castrense já aplica outros parágrafos do art. 387 do CPP (como os que tratam de prisão
preventiva e detração penal na sentença), o que demonstra que o dispositivo castrense é, sim,
lacunoso e passível de integração.”.
Ao final, o Órgão ministerial requereu o seguinte:
“(...) que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, julgado procedente para os fins de,
reconhecendo o equívoco da decisão vergastada, sob a perspectiva dos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo, da
efetividade da jurisdição, da segurança jurídica, da isonomia, da legalidade estrita, bem como
das disposições contidas na Declaração dos Princípios Básicos de Justiça Relativos às
Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder adotada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas e sua Resolução nº 40/34 de 29 de novembro de 1985 e Resolução CNJ n. 253 de
04/09/2018, com fundamento no artigo 387, IV, e 63 e ss. do Código de Processo Penal c/c art.
3º, “a”, do CPPM e artigo 5º, IV, da Resolução CNJ n. 253 de 04/09/2018, reformar a decisão
de rejeição parcial da denúncia, recebendo-a integralmente, inclusive na parte que trata da
indenização pelos danos materiais causadas à vítima no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil
reais), na hipótese de sentença condenatória proferida.
Requer que a decisão delibere expressamente sobre a aplicação dos artigos 1º,
III; 5º, caput, I, II, LXXVIII e 245, todos da Constituição Federal à hipótese em testilha para
efeitos de prequestionamento, sob pena de nulidade da decisão.”.
A Defesa do Sd EP ERICK MUNIZ BARRETO apresentou Contrarrazões
pugnando pela manutenção integral da Decisão de primeira instância, reiterando os
argumentos sobre a incompetência da Justiça Militar para pleitos cíveis, bem como a
existência de norma específica no Código Penal Militar, notadamente o art. 109, “(...) que
torna a sentença condenatória um título executivo hábil para a reparação do dano na esfera
cível.”.
Em sede de Juízo de Retratação próprio da fase do art. 520 do Código de
Processo Penal Militar, o Magistrado Substituto da Justiça Militar atuando naquele Juízo
manteve integralmente a Decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
determinando a remessa dos autos a este Tribunal.
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da Exma. Sra.
Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito,
corroborando o entendimento do Juízo a quo sobre a inaplicabilidade do artigo 387, inciso IV,
do Código de Processo Penal comum no âmbito desta Justiça Militar da União, destacando a
ausência de lacuna na legislação castrense, bem como a garantia do direito de a vítima buscar
a reparação cível na esfera competente.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000106-62.2025.7.03.0203, convertido na
Ação Penal Militar nº 7000351-73.2025.7.03.0203, que rejeitou parcialmente a Denúncia, por
ausência de previsão legal, especificamente no que concerne ao arbitramento de indenização
pelos danos materiais causados à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).
O Órgão ministerial requereu, em síntese, a reforma do decisum com vistas ao
recebimento da Peça Pórtico com a fixação da indenização por danos materiais à vítima, no
valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal comum.
Não assiste razão ao Órgão ministerial.
In casu, conforme se extrai da Denúncia, o Recorrido foi denunciado pela
prática do delito capitulado no art. 240 do Código Penal Militar, por ter subtraído:
“(...) para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho telefônico de marca Iphone 11,
64GB, cor branca, avaliado em R$ 1.150,00 (Evento 21, Doc. 1, fls. 10-14), e o respectivo
carregador, que estava na posse do Soldado do Efetivo Variável Rafael de Oliveira Mendel,
guardado no interior do seu armário, situado no alojamento do 2º Esquadrão de Comando
Mecanizado, nas dependências do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização
militar sediada em Uruguaiana/RS.”.
Como já é do conhecimento dos meus eminentes pares, com as devidas vênias
dos posicionamentos em sentido contrário, forjei entendimento no sentido de que somente
nas hipóteses de cometimento dos denominados “crimes militares por extensão”, na esteira da
alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, que modificou o inciso II do artigo 9º do
Código Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos
descritos no Estatuto Repressivo Castrense, “(...) os previstos na legislação penal (...)”,
quando praticados no contexto das alíneas de “a” a “e” do citado dispositivo, seria possível a
aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum sem que se pudesse invocar
eventual violação ao Princípio da Especialidade.
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento foi construído a partir dos fundamentos expendidos por este
Relator no voto condutor do Acórdão do Recurso em Sentido Estrito nº 7001315-
87.2019.7.00.0000 (DJe: 11/02/2020), de cuja ementa se extrai o seguinte:
“(...) O delito de importunação sexual previsto no art. 215-A do Código Penal, embora
categorizado como "crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas
circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência,
é um crime comum, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia
considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação
comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao primado da
especialidade.”.
A partir desse posicionamento, o qual, diga-se, foi referendado pela
unanimidade dos integrantes desta Corte Castrense naquela oportunidade, sucederam-se
julgados de pertinência temática semelhante, sendo importante destacar os seguintes:
“Apelação n.º 7001490-81.2019.7.00.0000 (DJe: 26/10/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
(...)
O delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei,
previsto no art. 89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), embora categorizado como "crime
militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, é um crime comum, de sorte que, pelo
menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação
subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se
pudesse cogitar de eventual violação ao primado da especialidade.
Conforme prevê o art. 108 da Lei de Licitações, "(...) No processamento e julgamento das
infrações penais definidas nesta Lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhes digam
respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução
Penal".
Portanto, aos crimes militares por extensão deverá ser observado o rito procedimental comum
e, em se tratando de delitos encartados na Lei de Licitações, a despeito da especialidade do
rito determinado pela Lei nº 8.666/93, poderá ser aplicado subsidiariamente o Código de
Processo Penal comum e, em consequência, a absolvição sumária prevista no art. 397 do
referido Diploma Adjetivo.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
(...)
Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos); e
“Habeas Corpus nº 7000597-56.2020.7.00.0000 (DJe: 04/02/2021)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: HABEAS CORPUS. RITO PROCESSUAL ALTERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL.
REVELIA. PREJUÍZO PARA O RÉU. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. ADOÇÃO DO
RITO DA LEI DE LICITAÇÕES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. ORDEM.
CONCESSÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Em recente Decisão, a Corte assentou a aplicação do rito previsto na Lei 8.666/93 para o
crime militar por extensão previsto naquela lei, em caráter excepcional, que, por sua vez,
utiliza-se subsidiariamente das normas previstas no CPP comum, o que não configura a
criação de uma terceira norma mista, mormente por se tratar de caso em que o réu está sendo
julgado à revelia, em patente prejuízo à sua defesa.
Ordem concedida. Decisão majoritária.” (Grifos nossos).
A partir da análise desses precedentes, este Relator ratifica o entendimento no
sentido de que, nas hipóteses de processamento e de julgamento dos chamados “crimes
militares por extensão” por esta Justiça Militar da União, até mesmo pela natureza dos
citados delitos, não só os preceitos primário e secundário da norma penal incriminadora são
invocados, como também o rito procedimental comum deverá prevalecer subsidiariamente
sem que, com isso, se possa alegar eventual violação ao Princípio da Especialidade.
Por outro lado, este Relator não desconhece a existência de precedentes que não
admitem a aplicação do rito procedimental comum aos feitos em processamento e julgamento
por esta Justiça Castrense, justamente à guisa da violação ao Postulado da Especialidade, e
aqui, vale dizer, os julgados nesse sentido não estabeleceram qualquer distinção tanto no que
se refere aos crimes militares elencados na Parte Especial do Código Penal Militar, quanto em
relação aos citados delitos extravagantes.
Confira-se, nesse sentido, os seguintes arestos:
“Apelação Criminal nº 7000008-93.2022.7.00.0000 (DJe: 22/02/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO
CÓDIGO PENAL COMUM. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 233 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO SOBRESTAMENTO
DO FEITO. TEMA 1200 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS
MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRIMEIRA
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE
SUSPEIÇÃO DO JUIZ. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA
PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 399, § 2º, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. TERCEIRA
PRELIMINAR. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSÉDIO
SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO DOSIMETRIA DA PENA. PRESUNÇÃO DE
VIOLÊNCIA
COMO
CAUSA
DE
AUMENTO
DE
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO CRIME. REVISÃO DA PENA IMPOSTA. PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ARTIGO 102 DO CPM.
APLICABILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
(...)
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o disposto no art. 399, § 2º, do
CPP não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, eis que o ordenamento jurídico
castrense não está subordinado à legislação penal comum em razão do princípio da
especialidade, não havendo a possibilidade jurídica de promover a mescla dos subsistemas
processuais, comum e militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
(...)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos); e
“Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000614-19.2025.7.00.0000 (DJe: 26/02/2026)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. ART. 292 DO CPPM.
REGRAMENTO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. VALIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. SÚMULA Nº 18 DO STM. TESE FIXADA EM IRDR.
REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA. I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra
acórdão proferido em sede de Apelação, que manteve a condenação do réu pelo crime de
estelionato (art. 251 do CPM).
2. A divergência cinge-se à validade da citação por edital e ao prosseguimento do feito à
revelia, nos termos do art. 292 do CPPM, em contraposição à tese minoritária que aplicava
subsidiariamente o art. 366 do CPP para suspender o processo e o prazo prescricional.
3. Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão a saber: (i) definir se o art. 366 do CPP se aplica
subsidiariamente ao processo penal militar em detrimento do art. 292 do CPPM; (ii) verificar
a validade da citação por edital após esgotamento das vias ordinárias; (iii) analisar a
viabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União e em caso de revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Processo Penal Militar possui regramento completo e específico sobre a
citação por edital e a revelia (arts. 277, 292 e 412), inexistindo lacuna normativa que autorize
a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
6. A importação de institutos do processo penal comum que conflitam com normas expressas
do CPPM viola o princípio da especialidade e configura hibridismo normativo (lex tertia),
prática vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Castrense.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso rejeitado por maioria. Teses de julgamento: “1. O princípio da especialidade
impede a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União, prevalecendo a
regra do art. 292 do CPPM quanto ao prosseguimento do feito à revelia do réu citado por
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

edital.
2. A mescla de regimes processuais distintos configura hibridismo normativo vedado pelo
ordenamento jurídico (...)” (Grifos nossos).
Percebe-se, pois, que independentemente do delito, se militar ou “militar por
extensão”, o entendimento balizado nos citados precedentes foi o da não aplicação da
legislação processual penal comum.
Nada obstante o conteúdo dos citados precedentes, e renovando as devidas
vênias aos meus pares, ainda assim ratifico o posicionamento por mim capitaneado no
sentido de que, embora categorizado como “crime militar por extensão”, os delitos praticados
na forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
em sua essência, são crimes comuns, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter
excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais
próprios da legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação do
primado da especialidade.
A partir desse entendimento, e considerando que, na espécie, o delito pelo qual
o SD EP ERICK MUNIZ BARRETO foi incursionado diz respeito à capitulação contida no
art. 240 do Estatuto Repressivo Castrense, esse tipo penal não guarda pertinência temática
com a tese aqui delineada, razão pela qual o Recurso ministerial não merece acolhida.
Vale dizer, portanto, que o caso em exame não comporta a aplicação subsidiária
do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, notadamente
quando os fatos apurados não dão conta da prática dos denominados “crimes militares por
extensão”.
A propósito do tema, impende destacar que, a partir da introdução do referido
dispositivo processual penal comum no ordenamento jurídico, esta Corte passou a enfrentar o
tema alusivo à sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, sendo possível identificar
claramente dois posicionamentos divergentes acerca do tema.
Uma corrente, a até então majoritária, firmou entendimento no sentido de que a
regra contida no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum não seria
aplicável e a outra corrente entendeu pela incidência dessa disposição processual, sendo
oportuno, à guisa de esclarecimento, citar alguns desses precedentes recentes:
“(...) Conforme registrado no decisum, o disposto no art. 387, IV, do CPP comum não se
aplica no âmbito castrense, tendo em conta a competência da JMU não incluir questões de
natureza cível, nos termos do art. 124 da CF, como defendido no pleito recursal.
Afastando a alegada omissão, o Magistrado a quo foi preciso ao assinalar que o art. 109, I, do
CPM, é claro ao prever que o édito condenatório transitado em julgado em desfavor do réu
torna-se, automaticamente, título judicial passível de ser executado no Juízo Cível. Assim, o
mero fato de a indenização não ser arbitrada no seio desta Especializada, no momento da
prolação do veredito condenatório, não configura prejuízo ou descaso para com a vítima,
porquanto assegurado seu direito à reparação.
Nesse contexto, de fato, a aplicação do art. 387, IV, do CPPM, ao Processo Penal Militar, com
vistas à imposição de obrigação patrimonial ao acusado não prevista no CPPM, além de
configurar desnecessário hibridismo normativo, implica evidente analogia in malam partem,
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstância absolutamente vedada no âmbito penal.
Destaca-se que o crime imputado ao ora Recorrido (art. 216, § 2º, c/c o art. 218, IV, do CPM)
pertence ao Diploma Penal Castrense, não havendo qualquer disposição em seu preceito
secundário relacionada à fixação de quantum indenizatório, a título de reparação de danos
morais (...)” (Grifos nossos) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000588-21.2025.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva, DJe: 19/12/2025); e
“(...) Embora o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, admita a aplicação subsidiária da legislação
processual penal comum, tal integração normativa é expressamente condicionada a duas
hipóteses: a existência de caso omisso e a inocorrência de prejuízo à índole do processo penal
militar.
No caso em tela, não se vislumbra a alegada omissão legislativa. O ordenamento jurídico
castrense confere solução própria e completa à matéria relativa aos efeitos extrapenais da
condenação.
O Código de Processo Penal Militar, ao disciplinar os requisitos da sentença condenatória em
seu art. 440, não elenca entre eles a fixação de valor mínimo indenizatório, diferentemente do
que fez o legislador comum ao editar a Lei nº 11.719/2008, que alterou o art. 387 do CPP.
A opção do legislador castrense não representa uma lacuna, mas sim uma sistemática diversa,
que se harmoniza com a natureza desta Justiça Especializada. O art. 109, inciso I, do Código
Penal Militar estabelece, de forma inequívoca, que um dos efeitos da condenação é “tornar
certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime (...)”.
Dessa forma, a legislação militar optou por manter a cisão das competências, preservando a
natureza estritamente penal da jurisdição castrense. A sentença penal condenatória proferida
nesta Justiça Especializada, após transitar em julgado, constitui título executivo judicial hábil,
cabendo à vítima ou ao interessado buscar a liquidação do quantum debeatur no foro cível
competente, onde a amplitude probatória é adequada para a aferição do dano e de seu
respectivo valor (...)”(Grifos nossos) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000623-
78.2025.7.00.000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira).
Percebe-se que, em ambos os julgamentos acima citados, perfilhei do
entendimento minoritário juntamente com os eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de
Oliveira, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Dra. Verônica Abdalla Sterman, todavia, a
minha convicção sempre foi forjada a partir do entendimento segundo o qual somente nos
“crimes militares por extensão”, pela sua natureza de crime comum, é que seria possível a
aplicação subsidiária do citado dispositivo processual penal comum sem que se pudesse
invocar eventual violação ao Postulado da Especialidade.
E nesse contexto, impende salientar que os fundamentos por mim defendidos
eram diversos de Suas Excelências naqueles julgados, embora, ao final e ao cabo, tivesse
prevalecido para a corrente minoritária a possibilidade de incidência do inciso IV do artigo
384 do Código de Processo Penal comum.
E aqui vale destacar que, se por um lado a jurisprudência desta Corte Castrense
e do próprio Supremo Tribunal Federal “(...) rechaça o hibridismo jurídico, que consiste em
mesclar regimes penais distintos para selecionar as partes mais favoráveis ao réu, sob pena
de violar o princípio da especialidade e da separação dos poderes (...)” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000607-61.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Filho, DJe: 08/10/2025), ao meu sentir, se eventualmente o caso dos autos permitisse a
aplicação subsidiária do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum
defendida por este Relator, ainda assim não identificaria o aludido hibridismo.
Ocorre, no entanto, e é bom que se ressalte, a incidência do dispositivo está
circunscrita aos delitos militares por extensão e tão somente a esses, hipótese que não se
coaduna com o caso em exame.
Por outro lado, e aqui renovando as vênias aos posicionamentos em sentido
contrário, este Relator não desconhece os fundamentos utilizados no sentido de que eventual
possibilidade de aplicação do citado dispositivo estaria associada a uma omissão legislativa.
Ocorre, no entanto, que, ao meu sentir, firmei convicção no sentido de que, em
relação ao fato de o citado inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum não
ter sido contemplado na legislação processual penal castrense constituiu categórico silêncio
eloquente, até mesmo porque, a uma, a alteração legislativa introduzida pela Lei nº
11.719/2008 restou circunscrita ao Códex processual comum, quando passou a permitir a
reparação dos danos causados.
Em segundo lugar, recentemente a Lei nº 14.688/2023 promoveu diversas
alterações no Estatuto Repressivo Castrense, não sendo possível atribuir aos legisladores
eventual omissão ao não introduzirem modificações no Código de Processo Penal Militar,
mormente quando o próprio art. 109 do referido Código Penal Militar já dispõe sobre a
obrigação de reparar o dano resultante do crime como efeito da condenação.
Portanto, longe de uma omissão legislativa, estamos diante de inequívoco
silêncio eloquente, até mesmo porque a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que
“Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.”, alterou o Código de Processo Penal
Militar, tratando-se, pois, de opção consciente do Poder Legislativo que não contemplou a
reparação dos danos pela infração nos moldes da modificação da legislação processual penal
comum, permanecendo, por via de consequência, a opção já prevista no inciso I do artigo 109
anteriormente citado.
A propósito do tema, cito as percucientes lições do Ministro Aposentado do Eg.
Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da
Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. Saraiva. São
Paulo. 5ª ed. pp. 141/143) para quem:
“(...) A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e ‘silêncio
eloquente’. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam ‘silêncio eloquente’ (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que
a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
o emprego da analogia (...)”.
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido é o entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça:
“Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo Distrito
Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio eloquente
da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido.” (Grifo nosso).
Enfim, tal como na hipótese do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo
Penal comum, o legislador deliberadamente optou por não incorporá-la ao ordenamento
jurídico castrense, revelando assim uma vontade normativa negativa, o que vale dizer, para
que aquele instituto não tenha incidência no âmbito desta Justiça Militar da União, razão pela
qual somente caberia a sua aplicação subsidiária se e somente se tratar-se de hipótese de
apuração dos chamados “crimes militares por extensão”, circunstância que, novamente
ratifico, não se encontra nos autos vertentes.
Soma-se aos fundamentos até aqui expendidos o fato de que o próprio Código
de Processo Penal comum, cuja redação é de 1941, traz em seu art. 1º, inciso III, que “(...) O
processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados (...)
os processos da competência da Justiça Militar (...)”, tratando-se de exclusão expressa e
originária, inscrita no próprio diploma processual comum, que reconhece, desde a sua base
normativa, a autonomia e a especialidade do processo penal militar.
Não bastasse isso, o parágrafo único do citado dispositivo estabelece as
exceções a algumas ressalvas elencadas no “caput” quando as leis especiais que os regulam
não dispuserem de modo diverso, novamente não incluindo entre elas a Justiça Militar.
Portanto, a aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
comum aos crimes tipicamente militares, previstos na Parte Especial da legislação Penal
castrense, encontra óbice intransponível no artigo 1º, inciso III, do próprio Código de
Processo Penal comum, cujo teor exclui expressamente a Justiça Militar do seu âmbito de
incidência e na própria constatação de que se operou o denominado silêncio eloquente que,
ao reformar o Código Penal Militar (Lei nº 14.688/2023), bem como o Código de Processo
Penal Militar (Lei nº 13.964/2019), fez clara opção pela não incorporação do citado
dispositivo ou mesmo de disposição semelhante ao âmbito desta Justiça Militar da União,
circunstância que afasta, com as devidas vênias, a alegação de omissão legislativa.
Por fim, com as ressalvas até aqui sustentadas, este Relator ratifica o
posicionamento segundo o qual o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal comum tem aplicação no âmbito desta Justiça Especializada, tão somente, para os
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

casos de imputação pelos denominados “crimes militares por extensão”, hipótese que não se
afigura presente na espécie.
Por tais razões, e com base nos fundamentos aqui delineados, a Decisão de
primeiro grau deve ser mantida.
Por fim, para fins de prequestionamento, não se identificam violações aos
artigos 1º, inciso III; 5º, caput, incisos I, II, LXXVIII, e 245, todos da Constituição Federal.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso ministerial,
para manter a Decisão recorrida, sob o fundamento segundo o qual a indenização prevista no
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum só se aplica nos crimes militares
por extensão, onde existe previsão legal explícita.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382976v2 e do código CRC f749a7ad.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 16/04/2026, às 22:18:30
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382976 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000728-55.2025.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000106-62.2025.7.03.0203/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ERICK MUNIZ BARRETO
ADVOGADO(A): MARCOS ANDRÉ VIEIRA RODRIGUES (OAB RS128487)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 16 a 19 de março de 2026, votei vencida nos
presentes autos pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 3ª CJM, Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, de 12/09/2025, nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 7000106-62.2025.7.03.0203, convertido em Ação Penal Militar nº
7000351-73.2025.7.03.0203, que rejeitou parcialmente a denúncia, por ausência de previsão
legal, especificamente, no que concerne ao arbitramento de indenização pelos danos materiais
causados à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).
3. O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia, imputando ao
Soldado ERICK MUNIZ BARRETO o crime de furto e, adicionalmente, requereu a fixação
de indenização por danos materiais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais),
com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, nos seguintes termos:
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 25 de março de 2025, por volta das
18h30, o Soldado EP ERICK MUNIZ BARRETO, subtraiu para si coisa alheia móvel,
consistente em um aparelho telefônico de marca Iphone 11,64 GB, cor branca, avaliado em R$
1.150,00 (Evento 21, Doc. 1, fls. 10-14), e o respectivo carregador, que estava na posse do
Soldado do Efetivo Variável Rafael de Oliveira Mendel, guardado no interior do seu armário,
situado no alojamento do 2º Esquadrão de Comando Mecanizado, nas dependências do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em Uruguaiana/RS.
Segundo o apurado, a proprietária do referido celular é a Sra. Clara Vaz Cuenca, namorada
do Soldado Mendel.
Exsurge dos autos que o Soldado Mendel deixou, em 25 de março de 2025, o aparelho celular
e o respectivo carregador dentro de seu armário, que não possuía chave ou cadeado, e foi
realizar sua refeição no refeitório.
Quando o Soldado Mendel retornou ao alojamento, percebeu que tanto o celular, quanto o
carregador haviam sido furtados, comunicando o fato a seus colegas e superiores, que
realizaram buscas e revistas na OM, que restaram infrutíferas.
Consta dos autos que a proprietária do aparelho, Sra. Clara Vaz, procedeu ao rastreamento
do celular através do sistema de localização da Apple, recebendo, alguns dias após os fatos
aqui narrados, uma notificação de que o aparelho havia sido ligado no endereço situado na
Rua Nove, Bairro Tabajara Brites, nº 16, no município de Uruguaiana/RS.
A vítima imediatamente comunicou a seu irmão, Sr. Pedro Bernardo Cuenca Floresbello, que
trabalha como técnico de eletrônicos, do paradeiro do celular, o qual reconheceu
imediatamente o endereço como o de uma de suas clientes habituais, que, por coincidência,
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia solicitado uma visita naquele dia para manutenção de um aparelho.
Ao chegar no local, o Sr. Pedro Bernardo foi recebido pela Sra. Maria Eduarda Farias
Pereira, que o chamara para desbloquear um aparelho celular. De pronto, o Sr. Pedro
Bernardo reconheceu o aparelho como o de sua irmã e relatou os fatos à Sra, Maria Eduarda.
Ao tomar consciência dos fatos, a Sra. Maria Eduarda negou conhecer a origem ilícita do
bem, relatando que o recebeu de seu namorado, o Soldado EP ERICK MUNIZ BARRETO,
devolvendo prontamente o celular, que foi entregue à sua proprietária. Todavia, o celular
encontrava-se quebrado na frente e na parte de trás.
Interrogado, o Soldado EP ERICK MUNIZ BARRETO alegou ter encontrado o celular, em
27 de março, no banheiro de uma lancheria denominada "Lancheria do Moraes", fora do
aquartelamento. Relatou, ainda, que entregou o celular à sua namorada, a Sra. Maria
Eduarda, para que ela encontrasse o dono. Todavia, a versão do acusado não é crível, nem
encontra suporte na prova dos autos.
Em assim agindo, transgrediu ERICK MUNIZ BARRETO a norma sediada no art. 240, do
Código Penal Militar, motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal,
citando-o para interrogatório e demais atos processuais até final julgamento, sob pena de
revelia, com a sua necessária condenação, bem como a oitiva dos ofendidos e das testemunhas
abaixo relacionadas.
Requer o MPM, ainda, a condenação do denunciado ao pagamento de indenização pelos
danos materiais causados à ofendida, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão
dos danos causados ao celular e pela subtração do carregador, nos termos do artigo 387, IV,
do Código de Processo Penal, c/c art. 3º, "a", do CPPM. (Grifos acrescidos).
(Evento 51 do IPM e Evento 1, documento 1 da APM).
4. O Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, em decisão
inicial (Evento 5, documento 1), recebeu parcialmente a denúncia quanto à imputação do
crime de furto. Contudo, invocando precedentes desta Corte, o Magistrado rejeitou o pedido
de indenização por danos materiais, fundamentando que a Justiça Militar da União possui
competência restrita a crimes militares, não abrangendo pleitos de natureza extrapenal,
pontuando, in litteris:
[...]
Entretanto, no caso concreto, há de ser rejeitada a denúncia neste particular.
A uma, para tutelar a competência constitucional da Justiça Militar da União, que se
circunscreve a processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem qualquer
referência a pleitos de matiz extrapenal.
A duas, porque o art. 109 do CPM já traz, entre os efeitos da condenação, “tornar certa a
obrigação de reparar o dano resultante do crime”, fazendo com que a decisão condenatória,
transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na
esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de
acordo com a pretensão de cada vítima.
[...]
Ademais, convém registrar que admitir-se a aplicação do art. 387, IV, do CPP, redundaria em
ônus não previsto no CPPM ao acusado, com a consequente aplicação analógica in malam
partem e violação do inafastável princípio da legalidade em seara penal, por tratar-se de
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

norma híbrida (de direito processual e material) mais gravosa.
5. Inconformado com a rejeição parcial, o Ministério Público Militar interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, buscando a reforma da decisão para que o pedido de
indenização fosse acolhido. Em síntese, as razões recursais foram formuladas com os
seguintes fundamentos:
a) Integração normativa e inexistência de "silêncio eloquente" - O MPM
defende que a ausência de previsão específica no Código de Processo Penal Militar (CPPM)
sobre a indenização mínima não foi uma opção deliberada do legislador (silêncio eloquente),
mas sim um esquecimento. Assim, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 387, inciso IV, do
CPP comum, conforme autorizado pelo art. 3º, alínea "a", do CPPM, que permite suprir
lacunas da legislação castrense;
b) Observância dos princípios constitucionais e direitos da vítima – O
recorrente sustenta que a negativa de fixação do valor mínimo viola princípios fundamentais,
tais como a dignidade da pessoa humana e a isonomia, pois impediria a reparação célere na
JMU, enquanto ela é garantida na Justiça Comum, criando um tratamento desigual e
injustificado para as vítimas de crimes militares;
c) Atuação dentro dos critérios de celeridade e efetividade – Defende que a
fixação do valor na esfera penal evita as delongas de um novo processo de liquidação na
esfera cível, conferindo maior eficácia à prestação jurisdicional;
d) Inexistência de analogia in malam partem – O MPM argumenta que a
obrigação de reparar o dano já é um efeito previsto da condenação no próprio Código Penal
Militar (art. 109, inciso I), e que a medida é descrita não como uma analogia prejudicial, mas
como uma interpretação autêntica para garantir um direito já existente de forma mais rápida;
e) Necessidade de alinhamento com normas internacionais e legislação do CNJ
– Destaca que o fundamento também se apoia em diretrizes modernas de proteção à vítima,
invocando a aplicação da Resolução nº 40/34 da ONU, que estabelece o dever de reparação
equitativa dos prejuízos causados às vítimas, bem como a Resolução nº 253 do CNJ, que
define a política institucional de apoio às vítimas, orientando magistrados a fixarem o valor
mínimo de reparação em sentença; e
f) Análise crítica quanto à completude do art. 440 do CPPM - O MPM contesta
a tese de que o citado artigo seria completo e impediria a aplicação do CPP, relembrando que
esta Justiça castrense já aplica outros parágrafos do art. 387 do CPP (como os que tratam de
prisão preventiva e detração penal na sentença), o que demonstra que o dispositivo castrense
é, sim, lacunoso e passível de integração.
6. Por fim, o MPM formula os seguintes pedidos:
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer que o presente recurso seja conhecido e,
no mérito, julgado procedente para os fins de, reconhecendo o equívoco da decisão
vergastada, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana,
da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da segurança jurídica, da
isonomia, da legalidade estrita, bem como das disposições contidas na Declaração dos
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas e sua Resolução nº 40/34 de 29 de
novembro de 1985 e Resolução CNJ n. 253 de 04/09/2018, com fundamento no artigo 387, IV,
e 63 e ss. do Código de Processo Penal c/c art. 3º, “a”, do CPPM e artigo 5º, IV, da
Resolução CNJ n. 253 de 04/09/2018, reformar a decisão de rejeição parcial da denúncia,
recebendo-a integralmente, inclusive na parte que trata da indenização pelos danos materiais
causadas à vítima no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de sentença
condenatória proferida.
Requer que a decisão delibere expressamente sobre a aplicação dos artigos 1º, III; 5º, caput, I,
II, LXXVIII e 245, todos da Constituição Federal à hipótese em testilha para efeitos de
prequestionamento, sob pena de nulidade da decisão. (Evento 5, documento 2).
7. Em suas contrarrazões, a defesa do Soldado ERICK MUNIZ
BARRETO pugnou pela manutenção integral da decisão de primeira instância, reiterando os
argumentos sobre a incompetência da Justiça Militar para pleitos cíveis e a existência de
norma específica no Código Penal Militar. (Evento 5, documento 3).
8. Em sede de juízo de retratação (art. 520 do CPPM), o Dr. CRISTIANO
ALENCAR PAIM, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, atuando naquele Juízo, manteve
integralmente a decisão anteriormente proferida, pelos seus próprios fundamentos,
determinando a remessa dos autos a este Tribunal (Evento 5, documento 4).
9. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do parecer da lavra da
ilustre Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido
Estrito, corroborando o entendimento do Juízo a quo sobre a inaplicabilidade do art. 387,
inciso IV, do CPP na Justiça Militar da União, a ausência de lacuna na legislação castrense e a
garantia do direito de a vítima de buscar a reparação cível em juízo próprio (Evento 9).
10. Observa-se que o recorrente tomou ciência da Decisão recorrida em
19/9/2025 e, na mesma data, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (Eventos 5, 6 e
7, da APM). Assim, conheço do recurso, uma vez que é adequado à espécie e as partes são
legítimas, estando, portanto, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua
admissibilidade.
11. Sobre o recebimento da Denúncia pela prática, por parte do recorrido, da
conduta delituosa prevista no art. 240 do CPM, não há qualquer controvérsia para apreciação
neste recurso, isso porque o Recurso em Sentido Estrito subiu a este Tribunal, tão somente
para reformar ou não parte da decisão recorrida, que rejeitou parcialmente a denúncia, por
ausência de previsão legal, especificamente, no que concerne ao arbitramento de indenização
pelos danos materiais causados à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).
12. Esta Corte castrense tem se debruçado sobre o tema, sempre que são
pautados processos colocando no centro das discussões a pretensão do Ministério Público
Militar para que seja aplicada a disposição contida no art. 387, inciso IV, do CPP, in verbis:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...]
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
13. No caso em análise, consta na Denúncia, expressamente, o pedido do MPM
para que o recorrido seja condenado também ao pagamento de indenização pelos danos
materiais causados à ofendida, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão dos
danos causados ao celular e pela subtração do carregador, nos termos do artigo 387, IV,
do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, "a", do CPPM.
14. Sobre a matéria, este Plenário já conhece o meu entendimento. Na verdade,
o ordenamento jurídico em vigor passou a exigir que todos os tribunais devam, no âmbito de
suas competências, garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas
com equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários, considerando vítimas todas as
pessoas que tenham sofrido dano físico, moral, patrimonial ou psicológico, não se
limitando apenas aos crimes contra a dignidade sexual, objeto dos recursos repetitivos (Tema
983) apreciados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
15. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 253, de 4 de setembro de 2018, destacando-se as seguintes disposições:
Art. 1º O Poder Judiciário deverá, no exercício de suas competências, adotar as providências
necessárias para garantir que as vítimas de crimes e de atos infracionais sejam tratadas com
equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e de seus serviços auxiliares.
§ 1º Para os fins da presente Resolução, consideram-se vítimas as pessoas que tenham
sofrido dano físico, moral, patrimonial ou psicológico em razão de crime ou ato infracional
cometido por terceiro, ainda que não identificado, julgado ou condenado.
[...]
Art. 5º No curso dos processos de apuração de crimes e atos infracionais e de execução de
penas e medidas socioeducativas, as autoridades judiciais deverão:
[...]
IV - determinar as diligências necessárias para conferir efetividade ao disposto no art. 387,
inc. IV, do Código de Processo Penal, para fixar em sentença valor mínimo para reparação
dos danos causados pela infração. (Grifos nossos).
16. Nesse contexto, as razões do recurso em análise são pontuais, pois, além de
invocar a citada Resolução CNJ nº 253/2018, foram didáticas ao esclarecer que: o CPPM é
omisso sobre a matéria, o que justifica a aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP com
base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM (que permite a integração por legislação penal comum);
não se trata de analogia in malam partem, na medida em que o art. 109, inciso I, do CPM já
prevê o efeito material de reparação, fazendo com que a decisão condenatória, transitada em
julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a
qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do acusado, de acordo com a
pretensão de cada vítima; e que a não aplicação do instituto é que violaria o princípio da
dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia, contribuindo para o tratamento
diferenciado e injustificado das vítimas violadas, agredidas e prejudicadas por crimes sujeitos
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao processo penal militar, em detrimento de outras sujeitas à Jurisdição Comum Federal e
Estadual, cujas normas asseguram maior efetividade, proteção, e respeito aos seus direitos
fundamentais.
17. A meu sentir, não caberia mais qualquer dúvida para definir se é possível
aplicar o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum ao processo em curso nesta
Justiça Militar da União, diante da omissão do Código de Processo Penal Militar, nos termos
do art. 3º, alínea “a”, desta lei.
18. A doutrina e a jurisprudência são firmes em reconhecer que o art. 387,
inciso IV, do CPP tem como finalidade conferir efetividade mínima à reparação da vítima,
permitindo que o próprio juiz criminal fixe um valor mínimo de indenização. Em regra, o
dispositivo se aplica a qualquer infração penal que gere dano, material ou moral, como ocorre
nos delitos patrimoniais, nos crimes contra a dignidade sexual e em delitos de trânsito.
19. Conforme leciona Diogo Malan, na obra Código de Processo Penal
Comentado, 6ª edição, sob coordenação de Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto
Zacarias Toron e Gustavo Badaró (São Paulo: Thomson Reuters, p. 813), a reparação do dano
com base no art. 387, IV, do CPP consiste na “fixação do valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pela vítima”. Na
mesma obra, p. 310, o insigne processualista Gustavo Badaró é didático sobre a relevância da
fixação do valor mínimo, ao tecer comentários sobre o art. 63 do CPP, in litteris:
2. Fixação do valor do dano na sentença penal.
O parágrafo único do art. 63, acrescido pela Lei 11.719/2008, prevê a possibilidade da
execução da sentença condenatória, a ser “efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV
do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano
efetivamente sofrido” (destacamos). De do outro lado, o inciso IV do caput do art. 387, com a
redação trazida pela reforma do CPP de 2008, passou a dispor que o juiz, ao proferir
sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido” (destacamos).
A sentença penal condenatória passou a ter a natureza de título executivo líquido (se já for
possível provar todo o dano no processo penal) ou apenas parcialmente líquido (se somente
parte dos danos for provada, por exemplo, o dano emergente), sendo que, nesse último caso,
será deixado para o processo de liquidação civil o valor do dano não incluído na parte fixada
na condenação penal (por exemplo, lucro cessante). Também é possível que a sentença penal
continue a ser um título ilíquido, se não for possível, no âmbito criminal, fazer qualquer
comprovação e estipulação do dano sofrido. (Grifos nossos).
20. O Supremo Tribunal Federal, com apoio nesse dispositivo, já admitiu a
fixação de indenização mínima, a título de ressarcimento de danos materiais e danos morais
coletivos, inclusive em crimes que resultam na deterioração de patrimônio tombado, ficando
evidente que o mesmo pode ser adotado para o crime de furto previsto no art. 240 do CPM.
21. A jurisprudência, contudo, exige requisitos mínimos: deve haver pedido
expresso na denúncia ou queixa, e o réu deve ter oportunidade de se defender ao longo de
toda a instrução, assegurando-se o contraditório, consoante o seguinte precedente do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INJÚRIA RACIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA, COM
INDICAÇÃO DA QUANTIA PRETENDIDA, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A ESSE
RESPEITO.
ENTENDIMENTO
DA
QUINTA
TURMA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Quinta Turma deste STJ, a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos (ainda que morais) exige, além de pedido expresso na inicial, tanto a
indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do
tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. Agravo regimental desprovido. (Grifos nossos).
(AgRg no AREsp n. 1.918.506/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
19/10/2021, DJe de 27/10/2021.).
22. Dessa forma, deve ser destacado que o ponto central não está na
especialidade do Código de Processo Penal Militar, mas na sua omissão em prever uma
medida protetiva e reparatória que, desde a Lei nº 11.719/2008, se tornou padrão no processo
penal brasileiro. A legislação militar indica expressamente o caminho para suprir lacunas, ao
permitir a aplicação subsidiária do processo penal comum, desde que compatível com o caso
concreto e que não prejudique a natureza do processo penal militar (art. 3º, alínea “a”, do
CPPM).
23. Manter a reparação apenas na esfera cível, significaria impor à vítima um
ônus desnecessário, obrigando-a a enfrentar as delongas de um processo civil de liquidação e
execução. Tal solução contraria o princípio da celeridade na prestação jurisdicional. Aliás, os
princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inciso III) e da duração razoável do
processo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII) exigem que não se obrigue a vítima a suportar dois
processos de conhecimento, quando a própria Ação Penal Militar já pode gerar título
executivo parcialmente liquidado. A condenação penal apenas torna certa a obrigação de
reparar o dano e a fixação de valor mínimo torna essa reparação mais efetiva e célere.
24. Nessa mesma linha de pensamento, embora o art. 387, inciso IV, do CPP
tenha reflexos patrimoniais, sua aplicação ao processo penal militar não configura analogia in
malam partem. O próprio art. 109, inciso I, do CPM estabelece que um dos efeitos da
condenação é “tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime”. Por sua
vez, o art. 515, inciso VI, do CPC dispõe que a sentença penal condenatória transitada em
julgado constitui título executivo judicial, in verbis:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
16. Ou seja, o art. 387, inciso IV, do CPP apenas confere liquidez parcial à sentença penal,
permitindo sua execução civil pelo valor mínimo fixado, sem afastar a possibilidade de
liquidação posterior para apuração integral do dano, consoante dispõe o art. 63 do CPP, in
verbis:
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no
juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus
herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser
efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste Código sem
prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº
11.719, de 2008).
25. Não se trata, portanto, de buscar analogia para situação semelhante, mas de
integrar o sistema a partir de situações idênticas, com base no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, e
conferir maior efetividade a um direito já previsto no art. 109 do CPM.
26. Não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando
recursos especiais repetitivos (Tema 983), ao tratar de crimes contra a dignidade sexual e
violência de gênero, firmou orientação no sentido de que o dano moral é in re ipsa, sendo
suficiente o pedido expresso na denúncia para justificar a fixação de valor mínimo (Tema
983/STJ). O citado Tema também foi bem explicitado no seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, no
qual se discutia a fixação de reparação de danos morais em caso de crime de importunação
sexual. Em condenação por importunação sexual (art. 215-A, caput, do CP) houve a fixação
de valor mínimo indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A parte agravante sustenta violação ao art. 387, inciso IV, do CPP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de crimes contra a dignidade
sexual, o dano moral pode ser fixado com base na presunção in re ipsa, dispensando
comprovação específica, e se o pedido expresso na denúncia é suficiente para justificar a
reparação.
III. Razões de decidir
4. O precedente invocado pela parte agravante (REsp n. 1.986.672/SC) não se aplica ao caso,
pois trata de crime de estelionato, enquanto o presente caso versa sobre crime contra a
dignidade sexual, cuja natureza presume o dano moral.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando
comprovação específica do sofrimento da vítima, em razão da gravidade da violação à
dignidade sexual.
6. O pedido expresso na denúncia para reparação de danos morais é suficiente para justificar
a fixação, não havendo prejuízo ao acusado, que nada arguiu na instrução processual. Tema
n. 983, STJ:
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e
independentemente de instrução probatória".
7. O valor fixado foi considerado adequado e proporcional à gravidade da conduta e às
circunstâncias do caso concreto, não havendo excessividade que justifique intervenção desta
Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando
comprovação específica do sofrimento da vítima.
2. O pedido expresso na denúncia para reparação de danos morais é suficiente para
justificar a fixação do valor (Tema n. 983, STJ).
3. O valor fixado a título de reparação de danos morais deve ser proporcional à gravidade da
conduta e às circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.149.880/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 27/11/2024. (Grifos nossos).
(AgRg no REsp n. 2.146.492/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)
27. É importante frisar que a lesividade in re ipsa vem sendo reconhecida em
relação a outros delitos, conforme o seguinte precedente:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação
por danos morais à vítima.
2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-
multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de
indenização à vítima.
3. A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação.
II. Questão em discussão
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais,
sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e
impossibilita a fixação da reparação requerida.
III. Razões de decidir
5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re
ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na
denúncia com a indicação do montante pretendido.
6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano
almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.
7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não
se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução
específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante
pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação
de indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado
em 08.11.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 30.11.2023. (Grifos nossos).
(AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)
28. Portanto, tendo em vista que, no presente caso, há pedido expresso na
Denúncia indicando o montante da reparação do dano à vítima e que o recorrido terá a
oportunidade de se defender e de contestar essa pretensão formulada pelo Ministério Público
Militar ao longo da instrução criminal, garantindo-se-lhe o contraditório e a ampla defesa,
entendo que é o caso de dar provimento ao recurso Ministerial em relação à parte da peça
acusatória rejeitada pelo Juízo de origem. Isso não significa que o pedido de reparação será
imediatamente acolhido. Significa tão somente que, caso após a instrução processual o
Conselho de Justiça entenda estar caracterizado o tipo penal imputado na denúncia, o art.
387, inciso IV, do CPP poderá ser aplicado, tendo sido garantido o contraditório e a ampla
defesa também nesse ponto. Impedir o recebimento da denúncia nesse tópico é prematuro e
tolhe, por um lado, o direito de o acusado se defender da imputação e, por outro, o direito de
a vítima ter um título executivo judicial que lhe garanta um mínimo de indenização, sem
passar pelas agruras de um processo de conhecimento na esfera cívil.
29. Finalmente, considero importante o registro de que o Plenário desta Corte, a
partir da sessão de julgamento de 3 de março de 2026, por decisão majoritária, passou a
entender que se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, a disposição contida no art.
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

387, inciso IV, do CPP, c/c o art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Refiro-me ao julgamento da
Apelação Criminal nº 7000388-18.2024.7.01.0001/RJ, de relatoria do eminente Ministro
CELSO LUIZ NAZARETH, in litteris:
O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso de apelação interposto pela
Defesa e, por maioria, decidiu negar-lhe provimento, para manter a Sentença recorrida, que
condenou G.A.D.O.P. às penas de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, como
incurso no art. 218-C, § 1º, do CP, e 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do
CPM, e que fixou o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para reparação de danos
morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Os Ministros LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR e FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA davam provimento parcial ao Recurso defensivo, tão somente,
para retirar o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de reparação de danos
morais causados à vítima, mantendo os demais termos da sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA fará
declaração de voto. O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do
julgamento. (Grifo nosso).
Por essas razões, votei no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão recorrida,
receber a Denúncia também na parte em que o Órgão ministerial postula a fixação do valor
mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão dos danos causados ao celular e pela subtração
do carregador, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º,
alínea "a", do CPPM, matéria que será submetida ao contraditório durante a instrução
criminal.
Brasília, 19 de março de 2026.

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382259v3 e do código CRC 429e2efc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 06/04/2026, às 14:43:53
7000728-55.2025.7.00.0000
40001382259 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR